Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR IRRISÓRIO. CARÁTER AVILTANTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CAUSA VULTUOSO. OBRIGAÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTE VENCIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PREVISTOS NA CF/88 E TAMBÉM NO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro a qual julgou procedente o pedido de afastamento da penhora do imóvel e fixou os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 com fundamento na equidade. 1.1. Apelam os causídicos da parte embargante. Sustentam haver o douto magistrado violado os §§2 e 8-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil e o entendimento fixado em regime de recurso repetitivo (tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar os honorários de sucumbência com fundamento no princípio da equidade. Requer a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. 1.2. Os embargados, em contrarrazões, alegam preliminarmente o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa dos advogados.
2. Da legitimidade ativa dos causídicos. 2.1. O artigo 996 do CPC aduz poder o recurso ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2.2. Não sendo parte, o advogado é terceiro interessado. Seus honorários constituem um direito autônomo. Assim, sua legitimidade está autorizada pelo artigo em comento. 2.3. Ademais, o artigo 23 da Lei n. 98.906/1994 estabelece pertencerem os honorários ao advogado, portanto, possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação. 2.4. Ora, considerando ter o advogado direito autônomo à verba honorária relativa à sucumbência, e sendo certo que os apelantes atuaram no processo durante toda a fase do processo de conhecimento, tem ele não apenas legitimidade como também interesse em recorrer quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios. 2.5. Precedente do STJ: “(...) 3. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, § 14, e 996, caput, do CPC/2015, o advogado possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação, buscando reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol da advogada da parte adversa à sua constituinte, sobretudo por caracterizarem os honorários direito autônomo do causídico. 4. (...)” (REsp n. 2.004.329/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/3/2023.) 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. No caso, foram os honorários de sucumbência fixados na origem no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mostrando-se desproporcional e irrisório, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelos patronos do devedor. 3.2. Nesse passo, conclui-se que o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar irrisório mostra-se aviltante e atenta contra o exercício profissional. 3.3. Igualmente, sua atribuição em patamar vultoso, afronta aos princípios constitucionais, e também de direito processual civil da razoabilidade e proporcionalidade. 3.4. Nesse ponto, é pertinente mencionar que o art. 85 e seguintes do CPC, ao estabelecer os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, não visa tão somente a atribuir a remuneração mínima dos advogados vencedores da demanda, mas também, em última análise, a evitar que a fixação dos ônus sucumbenciais encerre obrigação desproporcional à parte vencida. 3.5. Precedente Turmário: “(...) Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (07078293820188070018, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 9/8/2020).
4. Na espécie, observa-se que não houve condenação e não há como mensurar o proveito econômico obtido. Desse modo, a fixação da verba honorária no percentual estabelecido no citado § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, fixado em R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) resultaria quantia dissociada das peculiaridades do feito. 4.1. Assim, diante da natureza e particularidades da demanda – trabalho desempenhado pelos patronos, grau de complexidade da causa, tempo de tramitação do processo –, entende-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), já levando em conta o trabalho desenvolvido nesta instância recursal.
5. O recurso deve ser parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência em 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos pelo embargado.
6. Recurso parcialmente provido.